Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000658-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (PACIENTE), Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E RESISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – TESE SUPERADA – PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA E RECEBIDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável apreciar a alegação de excesso de prazo quando a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida, efetuando-se o regular andamento do feito originário.

Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, quando a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando-se a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública diante do risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gustavo Firmino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10 de dezembro de 2020, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 329, todos do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva em 11.12.2020 para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Extrai-se da inicial os seguintes argumentos:

“(...) que o beneficiário está segregado há mais de 30 dias e que o inquérito policial foi finalizado em 10.12.2020, porém até a presente data o Ministério Público não ofereceu denúncia, extrapolando os prazos legais.

Desse modo, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo e deve ser colocado em liberdade.

Subsidiariamente, sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais não foram apreciadas pela autoridade apontada como coatora.

Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 72976979). (...)”
– Id. 73444499, p. 2.

Juntou documentos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 74674971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 75617452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Gustavo Firmino da Silva
, preso cautelarmente em 10.12.2020 pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e de resistência.

Consta do feito que na data mencionada a guarnição da Polícia estava em rondas e deparou-se com um veículo que era utilizado em diversos crimes patrimoniais pela região; ao efetuar ordem de parada, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais seguiram o automóvel e, nesse ínterim, foram alvejados com disparos de arma de fogo. Quando foi possível realizar a abordagem do veículo, o paciente saiu e tentou empreender fuga a pé, porém foi detido pela Polícia, assim como os outros dois ocupantes do automóvel.

Em revista no interior do veículo foram encontradas uma arma de fogo (revólver de calibre .38), com três munições intactas e duas deflagradas, e constatou-se que o carro era produto de crime.

Por ocasião da homologação da prisão em flagrante, o Juízo
a quo
converteu a prisão do paciente em preventiva, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade.

Deixo de apreciar a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, conforme informação trazida aos autos pelo magistrado singular, o Ministério Público ofertou a peça acusatória dia 28.1.2021, a qual foi recebida, bem como determinada a citação do réu, ora paciente, prosseguindo-se o andamento regular do feito originário.

Ademais, verifico ser inviável o acolhimento da pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com a detida análise do presente feito, constatei que o decreto constritivo do paciente foi devidamente motivado pela autoridade apontada como coatora, com esteio nas particularidades que circundam o presente caso.

Conforme reforçado por ocasião das informações prestadas neste
writ
, a custódia cautelar do beneficiário se faz necessária diante da sua periculosidade, posto que além de ser reincidente – ao contrário do alegado na impetração –, também responde à outras ações penais, fatores que demonstram o risco concreto de reiteração delitiva.

Oportuno trazer os seguintes trechos do
decisum
:

“(...) Aliás, consoante se constatou por meio de consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT, o flagrado Gustavo é reincidente (execução cód. 390580, da 2a vara criminal de Cuiabá) e possui outras ações penais em curso (cód. 341158, da 3a vara criminal de Cuiabá, cód. 74040, da vara única de Rosário Oeste e cód. 56393, da vara única de Rosário Oeste). (...)” –
Id. 72976982, p. 22.

Insta consignar que os registros criminais, sobre o passado do indivíduo, não podem ser desconsiderados para fins de prisão cautelar, uma vez que o fato de o agente responder ou ter respondido a outros ilícitos penais (delitos ou atos infracionais), especialmente os de igual natureza, demonstram a possibilidade concreta em reiterar tais comportamentos, de modo que a sua liberdade representa consistente risco à ordem pública.

Saliento que o tema já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

In casu
, constata-se que, além de o paciente responder a outros processos criminais, possui processo executivo de pena em seu desfavor (processo n. 0006250-46.2012.8.11.0002), de modo que estava cumprindo pena quando da suposta prática dos delitos em apreço, o que demonstra a contumácia no cometimento de ilícitos, fator que legitima a segregação cautelar.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que fossem aplicadas as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Importante constar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste momento, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021